Tribunal: TJMT
Processo: 1034400-05.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034400-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADILSON JOSE DA SILVA - CPF: 668.050.821-53 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (REPRESENTANTE), ADILSON JOSE DA SILVA - CPF: 668.050.821-53 (RECORRIDO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (REPRESENTANTE), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO - RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL – INOCORRENCIA –
EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– SENTENÇA – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação pela parte demandada autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático - jurídicas encartadas na peça defensiva.

A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
“sub judice”

(R$ 1.172,77 – CONTRATO: 0004320324953673117 – exibido: 09/09/2017)
, bem como, j
ulgando improcedente o pedido indenizatório por danos moral, em decorrência da existência de outras anotações cadastrais à questionada aos autos.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ADILSON JOSE DA SILVA
.

1.1. Do alegado dano moral.

1.2. Pleiteia indenização a título de danos morais.

1.3. Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

2.

Das razões recursais da parte recorrente ITAPEVA VII FIDC NP
.

2.1. Da inexistência de responsabilidade civil.

2.2. Da ausência de prova do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A recorrente/ ITAPEVA VII FIDC NP apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ITAPEVA VII FIDC NP.

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia
09/02/2022
, apesar de ter sido devidamente citada e intimada para tal no dia
27/10/2021
, ou seja, com antecedência de mais 48 (quarenta e oito) horas de sua realização, ademais, de acordo com o Despacho do Juiz de Direito
(ID. 135148177)
, não trouxe nos autos documentos probantes acerca da dificuldade na conexão, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula de número 19, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência

de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

O Enunciado n.º 20 do FONAJE, leciona o seguinte:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em face de tal fato processual tenho que a matéria recursal arguida pela parte recorrente ITAPEVA VII FIDC NP, não pode ser acolhida por esta Turma Recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte reclamada, na sentença o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ADILSON JOSE DA SILVA.

2.1.

Do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, observo através do sistema
BOA VISTA – SPC Carta NºHA0822033781
que a parte recorrida
possui inscrição anterior
(BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI – R$ 10.528,00 – exibição em 08/09/2017 – exclusão em 21/09/2017) à inscrição realizada pela empresa recorrente,
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.3
.

Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada no tópico 2.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor do recorrente DIVINO MARQUES LEITE, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022